Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718590-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Eduardo de Paula Pereira, representado por Gislene Rodrigues de Paula Agravada: Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo de Paula Pereira, representado por sua genitora, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0714735-95.2023.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença que confirmou a concessão da tutela de urgência, posteriormente convertido em cumprimento definitivo. Compulsando os autos verifico que a executada foi intimada para cumprir a obrigação de fazer a que condenada, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada ao total de R$60.000,00. No ID. 180241412 foi certificado o transcurso do prazo para cumprimento voluntário. Destaco que a executada foi intimada novamente para comprovar se cumpriu a obrigação (ID. 189935761), não tendo ela se manifestado no prazo concedido (ID.195580115). Após, diante da manifestação da parte exequente no ID. 200246795, que declarou que a obrigação de fazer foi cumprida em maio de 2024, este Juízo declarou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. O exequente, então, requereu o cumprimento da decisão que fixou multa pelo descumprimento da obrigação de fazer a que a executada foi condenada, bem como de sentença que condenou a parte ao pagamento de quantia certa (danos morais) e de honorários de sucumbência. A emenda à inicial foi recebida no ID. 201375848 e a executada intimada para pagamento. Em razão da ausência de pagamento voluntário do débito, em 28/08/2024 foi realizada pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD (ID. 209141618), cujo resultado foi integralmente frutífero (ID. 213161856). Então, no ID. 214115464, a executada apresentou impugnação à penhora de ativos. Na oportunidade aduziu que a imposição de multa no valor total de R$60.000,00 era excessiva, eis que o tratamento médico estava sendo fornecido desde 2022. Requereu, então, a redução a valor adequado. Em manifestação (ID. 215897058), o Ministério Público, oficiou pela rejeição da impugnação. Em decisão de ID. 216534262 foi determinada a intimação da clínica Neuropedia Terapias Integradas para que esclareça se entre o período de setembro/2023 (mês do ajuizamento da ação) a maio/2024 o exequente EDUARDO DE PAULA FERREIRA (CPF n.o 064.160.091-70) realizou as terapias de eletroestimulação TASES junto ao referido estabelecimento com custeio via AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. A referida documentação foi juntada no ID. 226607401. Em petição de ID. 217931845, a parte executada apresentou petição alegando erro nos cálculos da execução. No ID. 231291986 o Ministério Público se manifestou no sentido de serem devidas as astreintes. Os autos vieram conclusos. É o relatório. A partir da documentação de ID. 226607401 verifica-se que desde 01/09/2023 a parte autora compareceu a terapia ELETROESTIMULAÇÃO TASES. Ademais, conforme verificado no processo de conhecimento (0709539-81.2022.8.07.0009), na decisão prolatada no ID. 147855185, verifica-se que já foi enfrentada a questão referente a realização de terapias em conjunto, além da a concessão do tratamento de ELETROESTIMULAÇÃO. Observe-se: “Logo, tendo em vista que existe clinica credenciada fornecendo o tratamento das demais terapias prescritas, não há razoabilidade para determinar que o plano de saúde custei todas terapias na clínica desejada pela requerente. Nesse sentido, os demais tratamentos perseguido deve ser exercido por médicos ou em clínicas credenciadas pelo plano Promovido e no local por ele determinado, uma vez que apenas em caso de ausência de rede credenciada é que será possível obrigar o plano a custear o tratamento em clínica de escolha do autor. Ademais, no caso dos autos, não resta dúvida de que o pedido formulado na exordial se refere apenas a concessão do tratamento de ELETROESTIMULAÇÃO: “a autorizar e custear o tratamento de ELETROESTIMULAÇÃO TASES, solicitado pela neurologista que o acompanha, Dra. Ellen de Souza Siqueira, CRM-DF 18099, junto à Clínica Neuropedia, a qual fica localizada no SGAS 915, bloco C, sala 301/312, Edifício Office Center e oferece todas as terapias de que precisa o autor – até que haja cadastramento de clínica especializada neste tratamento junto à rede credenciada da Ré”. Logo, ainda que houvesse recusa na prestação dos demais tratamentos,não seria admitida a inclusão de novo pedido na exordial, considerando o momento processual que o feito se encontra, na forma do artigo 319 do CPC. Feitas as considerações acima, revogo PARCIALMENTE a determinação de ID. 142924950. Logo, MANTENHO A TUTELA DE URGÊNCIA quanto à determinação de custeio do tratamento de ELETROESTIMULAÇÃO TASES, solicitado pela neurologista que o acompanha, Dra. Ellen de Souza Siqueira, CRM-DF 18099, junto à Clínica Neuropedia, a qual fica localizada no SGAS 915, bloco C, sala 301/312, Edifício Office Center, até que haja cadastramento de clínica especializada neste tratamento junto à rede credenciada da Ré. Diante do documento apresentado no ID. 139721913, verifico que a requerida já autorizou o fornecimento do aludido tratamento.” Logo, sob esse prisma, tendo em vista que foi demonstrado o fornecimento da terapia a ELETROESTIMULAÇÃO TASES antes do ajuizamento da presente ação, as astreintes não são indevidas. Ante o exposto, dou provimento à impugnação para retificar o valor devido, para retirar as astreintes. Nesse sentido, intime-se a parte exequente para retificar os cálculos apresentados no ID. 207078028 para retirar as astreintes. Prazo de 10 (dez) dias, já observado o disposto no art. 186, CPC. Na mesma oportunidade, intimem-se ambas as partes para apresentarem contas bancárias para o levantamento dos valores. Após retornem os autos conclusos para apreciação acerca do levantamento dos valores. Cumpra-se. Intime-se”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 71688491), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco a acolher a impugnação apresentada pela sociedade anônima agravada. Narra que foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença em desfavor da recorrida, com o objetivo de adimplemento da obrigação de custeio do tratamento de eletroestimulação, bem como pela compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e honorários de advogado de 12% (doze por cento) do valor da condenação. Discorre que diante do descumprimento voluntário da obrigação foram adotadas medidas constritivas, tendo sido bloqueado o valor devido na conta bancária da sociedade anônima agravada. Acrescenta que após manifestação da clínica em que é realizado o tratamento, sobreveio a informação de que apenas a partir de maio de 2024 o aludido tratamento foi feito pelo método correto consignado na decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma que os tratamentos de terapia “pediasuit” e eletroestimulação “tases” devem ser feitos conjuntamente. No entanto, em razão da negativa de custeio pelo plano de saúde, somente em maio de 2024 é que foi iniciado corretamente o tratamento, estando configurada a mora pela sociedade anônima. Destaca, portanto, a necessidade de manutenção da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da obrigação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a manutenção das astreintes fixadas em favor do recorrente e a subsequente liberação dos valores bloqueados. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 172924941). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular acolheu a impugnação apresentada pela devedora para excluir a obrigação de pagamento da multa cominatória fixada em seu desfavor, por ocasião da fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo credor. De acordo com a regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo singular a determinação das providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A respeito do tema, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO. FINALIDADE PERSUASÓRIA. VALOR E PERIODICIDADE. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. CREDOR. COMUNICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS. DILIGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pena cominatória tem natureza coercitiva e somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial. Ela incidirá apenas e caso não seja cumprida a obrigação, ante a finalidade persuasória. 2. A partir do NCPC, o art. 537 estabeleceu a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade das astreintes ou até excluí-las, mas no que toca às multas vincendas. 3. O Superior Tribunal de Justiça, após diversas oscilações em sua jurisprudência, tem admitido a revisão da multa cominatória quanto ao critério de sua fixação, caso se demonstrar desproporcional. Isto porque, irremediavelmente, a possível recalcitrância do devedor ensejará na formação de um saldo devedor desproporcional frente à obrigação principal, patrocinando o enriquecimento ilícito. 4. Em situações como a presente, é dever do credor agir com total diligência, comunicando o cancelamento ou suspensão do desconto ao órgão empregador ou pagador da pensão, ou até efetuar a devolução do valor, caso se mostre impossível a suspensão do desconto por qualquer motivo, informando imediatamente ao juízo os atos praticados e as medidas adotadas para o fiel cumprimento da decisão. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão no 1223452, 07041253720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE EM EMPRÉSTIMOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, assegura ao consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências", tornando nítida a preocupação com a preservação dos interesses e direitos do consumidor, em especial nas hipóteses em que evidenciada a hipossuficiência. 2. O instituto da multa diária existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. Desse modo, o fundamento da fixação das astreintes é precisamente estimular a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial. Portanto, a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso: o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento. 3.Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.” (Acórdão no 1244557, 07034053620198079000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame observe-se que foi proferida sentença que julgou o pedido procedente, nos seguintes termos (Id. 171939708 dos autos do processo de origem): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: 1) CONDENAR a requerida ao custeio do tratamento de ELETROESTIMULAÇÃO TASES, solicitado pela neurologista que o acompanha, Dra. Ellen de Souza Siqueira, CRM-DF 18099, junto à Clínica Neuropedia, a qual fica lozalizada no SGAS 915, Bloco C, Sala 301/312, Edifício Office Center até que haja cadastramento de clínica especializada neste tratamento junto à rede credenciada da ré, confirmando a tutela de urgência concedida (ID. 147855185); 2) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, atualizados monetariamente pelo INPC a contar desta data, e com incidência de juros de 1% ao mês, a contar da data da recusa injustificada de custeio do tratamento”. (Ressalvam-se os grifos) Assim, o recorrente deflagrou a fase de cumprimento de sentença, tendo sido proferida decisão pelo Juízo singular, assim redigida (Id. 180401714 dos autos do processo de origem): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença que confirmou o pedido de tutela de urgência e determinou que o requerido, ora executado, custeasse o tratamento de eletroestimulação TASES ao exequente, junto à Clínica Neuropedia. De início, determino que a Serventia retifique a autuação, alterando a classe do processo para cumprimento de sentença, haja vista que o feito principal transitou em julgado na data de 10/10/2023 (ID. 175424146 dos autos n.o 0709539-81.2022.8.07.0009). Destaco que nesta data cadastrei os advogados da parte ré, mencionados na procuração de ID.173061735, no rol de procuradores habilitados. Assim, intime-se o executado, por intermédio de seu(sua) advogado(a) pelo DJ-e, na forma do artigo 513, §2o, I, do CPC, conforme determinado ao ID.174965508, para cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já estabelecida multa diária de R$2.000,00, limitada ao total de R$60.000,00, a incidir a partir do primeiro dia subsequente ao termo final do prazo para cumprimento voluntário. O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias e iniciar-se-á automaticamente no dia seguinte ao término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, nos termos dos artigos 536, §4o, e 525, ambos do CPC. Ressalto que, não satisfeita a obrigação no prazo legal, este Juízo poderá promover medidas visando a satisfação da obrigação, previstas no artigo 536, §§1o, 2o e 3o, do CPC – inclusive eventual majoração de multa ora fixada. Observe-se, ainda, que eventual conversão da obrigação em perdas e danos não exime a parte do pagamento das astreintes ora fixadas para cumprimento da obrigação originalmente exigida. Intime-se. Cumpra-se”. (Ressalvam-se os grifos) É perceptível, portanto, que a devedora, ora recorrida, deixou de adimplir a obrigação no prazo legalmente avençado, pois se manteve inerte após o aludido provimento jurisdicional, o que enseja a aplicação da multa fixada pelo Juízo singular. Não obstante, após o oferecimento de impugnação da devedora, foi proferida a decisão interlocutória impugnada que excluiu a obrigação de pagamento das astreintes. A análise dos autos permite concluir que não houve comprovação a respeito do início do tratamento pretendido após o deferimento do requerimento de tutela de urgência. A esse respeito é pertinente mencionar que o tratamento compreende a utilização de duas técnicas: “pediasuit” e “eletroestimulação tases”. A despeito dessa peculiaridade, os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o tratamento de eletroestimulação se iniciou em julho de 2022, contudo, apenas em maio de 2024 houve a liberação pelo plano de saúde de ambos os tratamentos determinados (Id. 71688500). Além disso, é importante destacar que a obrigação a ser adimplida pela recorrida consiste no fornecimento do aludido tratamento, bem como no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por compensação de danos morais. Assim, restou evidenciado que, de fato, a ordem judicial não foi cumprida no prazo determinado, tendo a recorrida se mantido inerte após ter sido intimada a respeito da decisão que antecipou os efeitos da tutela, e, igualmente, deixou de adimplir a obrigação na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, como a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da norma prevista na regra prevista no art. 536, e parágrafos, do CPC, conclui-se que as astreintes impostas à agravada devem ser mantidas. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CIRURGIA EMERGENCIAL. OMISSÃO ESTATAL. CARCINOMA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. LIMINAR CONFIRMADA. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR ADEQUADO. I. Caso em exame. 1. Paciente com câncer peniano que necessita de cirurgia com urgência para amputação do órgão. É dever do Estado assegurar aos cidadãos a assistência à saúde. A demora na prestação de serviços de saúde pelo SUS. O argumento da fila como mecanismo de tratamento isonômico não pode ser utilizado como um mero recurso retórico com a pretensão de justificar a inação estatal. II. Questão em discussão. (Omissis) 4. A multa cominatória independe de requerimento da parte e deve ser compatível com a obrigação, de modo a resguardar a eficácia da decisão, nos termos do art. 537 do CPC. Constitui uma medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. É julgada adequada a multa diária fixada, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). III. Razões de decidir. 5. Diante da prova de que houve omissão não justificada para a realização da intervenção cirúrgica recomendada, deve ser reconhecida a situação de violação concreta a direito líquido e certo do Impetrante. IV. Dispositivo. 6. Agravo Interno desprovido. Mandado de segurança concedido. (Acórdão no 1960544, Relator: Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data do julgamento: 27/01/2025) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente está demonstrada. O exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois a exclusão da multa cominatória poderá incentivar a recorrida a não cumprir as ordens judiciais no prazo estipulado. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória impugnada, até que a questão seja objeto de deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator